Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738033-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIAZAR EDMILSON DELGADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Eliazar Edmilson Delgado, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a continuação da prestação dos serviços previstos no contrato de plano de saúde (proc. no 0733448-45.2023.8.07.0001, ID no 168517691). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois notificou previamente o agravado quanto ao desinteresse de permanecer com o contrato de prestação de serviços, conforme RN 557/2022, art. 23 e anexo I da RN 509. 3. Afirma que há previsão contratual para a rescisão unilateral do ajuste, nos termos da cláusula 10 e seguintes e que a notificação prévia com 60 dias de antecedência viabiliza a migração do contrato para outra operadora, com a incidência da regra de portabilidade dos prazos de carência. Assim, o tratamento de saúde não é interrompido. 4. Destaca que não está obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas condições do contratado (coletivo) e que o beneficiário pode optar pelo plano individual no prazo de 30 dias após o cancelamento. Na mesma oportunidade, também poderia ter optado por migrar para outra operadora que melhor atendesse aos seus anseios. Defende a regularidade da resilição dos contratos com os estipulantes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 51138445 e no 51138446). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. O agravado consta como beneficiária do plano de saúde coletivo contratado pela empresa Entercompany Serviços em Tecnologia da Informação. Informa que recebeu a notificação extrajudicial encaminhada pela agravante em 20/6/2023, informando o interesse em rescindir o contrato. 10. O agravado está em tratamento de câncer diagnosticado em 2021 (adenocarcinoma de pâncreas), mas com recidiva de doença peritoneal, conforme relatório médico anexado na origem (ID no 168407328). 11. Na notificação para rescisão contratual a agravante não ofertou plano individual com atendimento na região em que o agravado reside. 12. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 13. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 14. Aliás, esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 15. No caso, o contrato foi rescindido unilateralmente e a comunicação prévia encaminhada ao agravado não observou as exigências impostas pela ANS, o que, a princípio, configura uma conduta abusiva. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CDC. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. PLANO SIMILAR. OFERECIMENTO. INOCORRÊNCIA 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401580, 07195523720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. 16. A agravante não provou que não comercializa plano de saúde individual ou familiar na área de atendimento do agravado para desobrigá-la de ofertá-lo, pois a abrangência é nacional (ID no 158407324). Além disso, está claro que o agravado está em tratamento de recidiva de neoplasia maligna, que configura doença grave. 17. Deve ser observada a tese fixada pelo STJ no Tema no 1082, sob o rito dos recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” [grifado na transcrição] 18. A alta, para quem está “em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, não é a desospitalização, mas a “alta do tratamento”, que inclui, na doença maligna, o período de remissão, os cinco anos após o tratamento realizado, sem detecção de célula neoplásica. No tratamento propriamente dito pode haver, a partir do estadiamento, que é a determinação da extensão da doença, oncologia clínica, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, cuidados paliativos, acompanhamento. Na assistência oncológica, até a remissão completa, quando há o diagnóstico equiparável, em tese, à cura, não há permissão legal para a denúncia vazia do contrato, sua rescisão imotivada por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde. 19. A alegada limitação de recursos financeiros não foi demonstrada e o panorama da assistência à saúde no Brasil não justifica a desobediência à legislação que rege a matéria, principalmente, por ser conhecida pelas empresas que atuam no ramo. As regras não são novidade. 20. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO